Tribunal: TJBA
Processo: 8004039-46.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004039-46.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SORAIA TEIXEIRA BRANDAO Advogado(s): NATALIA SERVA BOTELHO, LUCIANA SAMPAIO MUTTI DE CARVALHO, DANIEL DE ARAUJO GALLO APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PENDÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos do processo 8004039-46.2024.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que é apelante SORAIA TEIXEIRA BRANDAO e em que é apelada a CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça